Tribunal: STJ
Processo: 1510587-67.2022.8.26.0347
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2154505 - SP (2024/0238844-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G L
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, careceu de interesse o recurso que pretendeu a redução da
pena-base ao mínimo legal, na medida em que o apenamento retornou ao
mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, não tendo a circunstância
judicial desfavorável influenciado na fixação do regime prisional. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a96eec4-ff75-44a9-86a0-fce042db8bb6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2154505 - SP (2024/0238844-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G L
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, careceu de interesse o recurso que pretendeu a redução da
pena-base ao mínimo legal, na medida em que o apenamento retornou ao
mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, não tendo a circunstância
judicial desfavorável influenciado na fixação do regime prisional. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por G L contra a decisão de e-STJ
fls. 629/631, por meio da qual não se conheceu do recurso especial.
No caso, o acórdão recorrido tratou de apelação criminal interposta pelo ora
agravante contra a sentença que o condenou a seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, por roubo majorado e
corrupção de menor, conforme os arts. 157, § 2o, II, e 244-B da Lei n. 8.069/1990, na
forma do art. 70 do Código Penal.
O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão cuja
ementa foi assim definida (e-STJ fl. 445):
Apelação - Roubo majorado e corrupção de menor - Recurso da defesa -
Materialidade e autoria incontestes - Confissão quanto ao crime de roubo -
Firmes e coerentes os depoimentos da vítima e das testemunhas -
Participação de adolescente na empreitada criminosa - Condenação mantida
- Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Concurso formal -
Documento eletrônico VDA50356218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 7e3df8e5-74a5-4ffa-8637-909d6315aee6

Regime semiaberto fixado na origem - Impossibilidade de substituição da
pena corpórea pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal -
Recurso desprovido.

O ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ
fls. 465/466).
No recurso especial, pugnou a defesa pela absolvição do crime de
corrupção de menor, pelo afastamento da exasperação da pena-base por
, e
bis in idem
pela superação da Súmula n. 231 do STJ na dosimetria (e-STJ fls. 477/482). O
recurso também apontou divergência com o TJRJ quanto ao roubo cometido com
simulacro de arma de fogo (e-STJ fls. 483/485).
A decisão de admissibilidade do REsp negou seguimento ao recurso (Tema
n. 221 do STJ) e, no mais, admitiu o recurso quanto à negativa de vigência ao art. 59
do Código Penal (e-STJ fls. 561/563).
Às e-STJ fls. 629/631, apreciando apenas as teses residuais do apelo nobre
não submetidas ao exame de admissibilidade com base em tese firmada em
recurso repetitivo, não conheci do recurso especial.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que, "[a]inda que a pena do
recorrente tenha sido reduzida ao mínimo legal na segunda etapa do cálculo e fixado o
regime prisional intermediário, desconsiderando a presença de circunstância judicial
", já que a
desfavorável, o correto seria o afastamento da circunstância judicial
jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido pretendido pela defesa.
Requer, assim, o reconhecimento de contrariedade ao disposto no art. 59 do
Código Penal.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental, não obstante as razões defensivas, não merece
prosperar.
Como destaquei na decisão agravada, no ponto, sustentou a defesa a
existência de
, argumentando que a utilização de simulacro de arma de fogo
bis in idem
seria elemento inerente à grave ameaça contida no tipo penal de roubo, razão pela
qual não poderia a pena-base ser exasperada por tal motivo.
Frisei que, em tese, assistiria razão ao recorrente, na medida em que "
a
valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial
desfavorável viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece que a grave ameaça exercida mediante simulação de arma está englobada
pela elementar do tipo penal do roubo e não pode ser utilizada para agravar a pena-
Documento eletrônico VDA50356218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 7e3df8e5-74a5-4ffa-8637-909d6315aee6

" (REsp n. 2.083.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
base
em
, DJEN de
.).
18/2/2025
26/2/2025
No entanto, concluí carecer de interesse o recurso especial, na medida em
que a pena do ora agravante foi reduzida ao mínimo legal na segunda etapa do
cálculo, não se olvidando que fora fixado o regime prisional intermediário,
desconsiderando-se a presença da circunstância judicial tida por desfavorável.
Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DE
ENTRADA PELA A PROPRIETÁRIA QUE ACIONOU A POLÍCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NA
PRESENÇA DE ATENUANTES QUE TROUXERAM A PENA AO MÍNIMO
LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADA.
INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS À DEDICAÇÃO AS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFISSÃO, APREENSÃO DE ARMA DE
FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. Ausência de interesse recursal na redução da pena-base, haja vista que
retornou ao mínimo legal pelo reconhecimento de duas atenuantes
(menoridade relativa e confissão espontânea), tampouco as vetoriais
influenciaram na fixação de regime mais gravoso.
[...]
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.620.121/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
27/11/2024
6/12/2024

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 7e3df8e5-74a5-4ffa-8637-909d6315aee6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.154.505 / SP
Número Registro: 2024/0238844-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15105876720228260347 567812022
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G L
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G L
ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 3149c570-02f4-476b-af5f-adfa9c97f64d

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 3149c570-02f4-476b-af5f-adfa9c97f64d